Tribunal: TJMT
Processo: 1005828-24.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005828-24.2018.8.11.0041
APELANTE: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: REGINALDO MAIA DE AMORIM
Vistos etc.
Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA -MT PREV e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de sentença proferida pela Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Concessão de Benefício n 1005828 24 2018 811 .0041 ajuizada por Reginaldo Maria de Amorim contra o Apelante julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar o direito da parte autora ao recebimento da pensão temporária prevista no artigo 244 da Lei Estadual 04-1990 (id.68228514 ).
Recorre o Apelante MT PREV defendendo a inexistência de direito ao benefício de pensão por morte, uma vez que a lei aplicável para a concessão de pensão previdenciária por morte e aquela vigente na data do óbito do segurado, conforme dispõe a Súmula 340 do STJ.
Ao final, requer a reformada da sentença para reconhecer a inexistência de direito do segurado, bem como ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios pela sucumbência. (id. 68228528).
Na mesma oportunidade recorre o ESTADO DE MATO GROSSO arguindo como preliminar a sua ilegitimidade para constar no polo passivo da ação. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso. (id. 68228530).
Contrarrazões (id.68228535).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso interposto pelo MTPREV e pelo provimento da apelação oposta pelo Estado de Mato Grosso (id. 69319490).
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que REGINALDO MARIA DE AMORIM ajuizou a ação de concessão de pensão por morte contra o ESTADO DE MATO GROSSO atribuindo ao valor da causa, a quantia de R$ 10.000.00 (dez mil reais) (id. 68228091).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, acolho a preliminar e, de consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora